Tribunal: TCU
Processo: 005.894/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades relacionadas a contratação de serviço contínuo de aperfeiçoamento (fracionamento) do plasma recolhido pelos hemocentros brasileiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à contratação do serviço contínuo de aperfeiçoamento (fracionamento) do plasma recolhido pelos hemocentros brasileiros; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Antônio Edson de Souza Lucena, Edmar José Barbosa Acioli, Raphael Vale Mendes, Aristóteles Moura Tavares Júnior e Gustavo Cavalcanti Simoni; 9.3. dar ciência à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Termo de Referência 1/2020 do Processo Administrativo 25800.003002/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1 a ausência de demonstração preliminar da inviabilidade de procedimento competitivo, tendo em vista a oportunidade apresentada para a estatal em função do negócio a ser celebrado pelo parceiro escolhido e suas características particulares, consoante verificado no Termo de Referência 1/2020, viola o disposto pelo caput do art. 28 da Lei 13.303/2016, impedindo a contratação por meio da dispensa prevista em seu §3o, inciso II, do mesmo artigo; 9.3.2. a ausência de justificativa preliminar acerca da inviabilidade de procedimento competitivo, consoante verificado no Termo de Referência 1/2020, viola o disposto no art. 28, § 3o, II da Lei 13.303/2016. 9.4. comunicar esta decisão à Hemobrás e à empresa Octapharma A.G.; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal.